Tribunal: TJES
Processo: 0000097-38.2018.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Homicídio Qualificado; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000097-38.2018.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: VINICIUS MARIANO MEDEIROS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - COMPROVADA A MATERIALIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU
DESCLASSIFICAÇÃO
–

PEDIDO DE GRATUIDADE QUE DEVERÁ SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No caso apreciado constata-se a existência de provas suficientes para fins de pronúncia do recorrente, na forma como fora concretizada na instância antecedente, eis que presentes a materialidade e os indícios de autoria.

2
.
Rejeitadas as teses de que sustentam hipótese de absolvição sumária, crime impossível ou desclassificação, à luz das provas contidas nos autos.

3.
Sobre a gratuidade da justiça,
o pedido deverá ser analisado pelo

juízo da execução penal, que poderá aferir com maior atualidade a saúde financeira do acusado para fins de concessão derradeira da Assistência Judiciária Gratuita.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, à unanimidade, POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO-MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por
VINICIUS MARIANO MEDEIROS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM JU
IZ DE DIREITO DA 4ª VARA
CRIMINAL DE CARIACICA
/ES
, que, em síntese, norteou a pronúncia do recorrente em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso VII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por três vezes (três vítimas), sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular.

Também como mencionado aduz o recorrente, em síntese, que:
1.
Inexiste prova da materialidade do delito;
2.
Não há indícios de autoria, mormente pelo fato de que não fora comprovado de que o apelante efetuou disparos de arma de fogo no dia do fato denunciado;
3.
É de ser implementada a absolvição sumária com relação ao fato imputado, no que se refere a 02 vítimas apontadas nos autos, haja vista que, pela dinâmica do evento elas jamais seriam atingidas por disparos de arma de fogo;
4.
Inexistente o animus para matar, a desclassificação do delito é medida que se impõe.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese os termos da combativa defesa, verifico que o recurso não deve ser acolhido.

O recorrente fora denunciado pelo fato de que:

“
[...
] no dia 06 de janeiro de 2018, por volta de 16h50min, na Rua Nossa Senhora da Penha, bairro Flexal II, próximo ao Campo do Apolo, Cariacica/ES, o denunciado, agindo de forma livre, consciente e com a intenção de matar, em comunhão de ações e desígnios ajustados com outros indivíduos ainda não identificados/qualificados, utilizando-se de arma de fogo (apreendida, conforme autor de apreensão de fl. 19), desferiu disparos contra as vítimas SD/PMES ANDREZA VIEIRA TAVARES, SD/PMES JOÃO PAUL COLODETTI e SD/PMES FILIPE MENEGARDO NUNES, dando início a execução de três crimes de homicídio que somente não se consumaram por circunstâncias alheias a sua vontade.

Restou devidamente apurado que as vítimas, policiais militares, receberam informação de que alguns indivíduos estariam no “Beco do José”, localizado em Flexal II, portando armas de fogo.

Todavia, após as vítimas realizarem o patrulhamento no local na guarnição, não localizaram os indivíduos nestas circunstâncias.

Posteriormente, os policiais militares novamente receberam a informação que tais indivíduos estariam escondidos em um terraço na região e, dessa forma, montaram uma nova operação policiai para capturá-los.

Em ato contínuo, após as divisões dos policiais militares nas viaturas, as vítimas, ora SD/PMES ANDREZA VIEIRA TAVARES, SD/PMES JOÃO PAULO COLODETTI e SD/PMES FILIPE MENEGARDO NUNES, ficaram juntos na operação e, assim, adentraram no “beco São José”, quando então avistaram cerca de 04 (dois) indivíduos, dentre eles o denunciado VINÍ
C
IUS, portando armas de fogo.

Ao perceberem a presença das vítimas, ora policiais militares, o denunciado VINÍCIUS, e os demais indivíduos, começaram a efetuar os disparos contra as referidas vítimas.

Com o objetivo de repelir injusta agressão, a vítima SD/PMES FILIPE MENEGARDO NUNES, efetuou disparos de fogo na direção o denunciado, que foi atingido e posteriormente encaminhado para atendimento hospitalar.

O crime de homicídio tentado contra os policiais militares SD/PMES ANDREZA VIEIRA TAVARES, SD/PMES JOÃO PAULO COLODETTI e SD/PMES FILIPE MENEGARDO NUNES, somente não por circunstâncias alheias a vontade do denunciado e dos demais indivíduos, haja vista que as referidas vítimas não foram atingidas e, logo após, com a intenção de cessar a injusta agressão sofrida, o SD/PMES NUNES revidou com disparos de arma de fogo.

O crime foi praticado contra 03 (três) policiais militares no exercício da função, pois no momento dos fatos as vítimas, juntamente com outros policiais militares, estavam realizando uma operação policial após receberem informações de que estariam no referido local indivíduos portando armas de fogo.
[...].

A denúncia apontou, portanto, suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, inciso VII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por três vezes (três vítimas).

Registro inicialmente que
a decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
tudo à luz de indícios de autoria e materialidade
, sendo certo que
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
.

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio in dúbio pro societate,
“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017).

No caso apreciado constata-se a existência de provas suficientes para fins de pronúncia do recorrente, na forma como fora concretizada na instância antecedente, senão vejamos:.

A materialidade do delito está comprovada pelo conteúdo do Boletim de Ocorrência; Termo de Apreensão de Arma de Fogo de fl. 22 e fl. 26; Relatório de investigação em local de tentativa de homicídio de fls. 92/95; Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 85/87 – que destaca a apreensão de arma com eficiência positiva, com 03 estojos deflagrados, não excluindo a possibilidade de que tenha sido propelido disparo recente; e depoimentos prestados nos autos.

Ainda quanto a materialidade, ao contrário do que afirma a defesa, o Laudo Residuográfico claramente destaca que seu resultado
não exclui a possibilidade de que o acusado tenha efetivado disparos de arma de fogo no dia do fato
(
fl. 107
)
, devendo a questão ser submetida ao Tribunal do Júri.

No que se refere aos
indícios de autoria,
entendo de igual forma que os mesmos foram comprovados nos autos, tal
qual
fora afirmado,
transcrito e
fundamentado na
decisão impugnada,
haja vista que, em tese, o recorrente no dia do fato denunciado, ao avistar policiais militares, na iminência de ser abordado, apontou a arma de fogo e efetivou disparos contra os mesmos, não se podendo concluir de forma imediata que não tinha animus para matar.

Os indícios de autoria se projetam de forma clara diante dos depoimentos prestados pelas vítimas,

contidos na decisão impugnada, merecendo destaque o depoimento prestado pelo SD PMES JOAO PAULO COLODETTI, que destaca de forma direta que o apelante estava próximo das vítimas e que fora um dos elementos que efetivou disparos de arma de fogo contra os militares - fl. 490.

Rejeito, de igual forma, a tese que sustenta a hipótese de absolvição sumária do recorrente
– ao argumento de que, no que se refere a 02 vítimas apontadas nos autos, pela dinâmica do evento elas jamais seriam atingidas por disparos de arma de fogo – haja vista que tal conclusão não encontra respaldo nos autos com a certeza que se requer, merecendo novamente destaque o depoimento prestado pela vítima
SD PMES JOAO PAULO COLODETTI
, que, perguntado que apensar de estar na retaguarda, em companhia de outros policiais, os demais policiais poderiam ser atingidos pelo disparo efetuado pelo acusado, respondeu:
"Claro que sim, co
m
certeza"; que não s
ó
o primeiro policial poderia s
er

atingido
, mas todos os de
mais
policiais”.

D
everas, havendo indícios de que o recorrente efetivou disparos na direção das três vítimas, não há que se falar em crime impossível ou absolvição sumária.

Inexistindo absoluta ineficácia do meio ou impropriedade absoluta do objeto utilizado, não há que se falar em crime impossível ou em absolvição sumária.

Finalmente destaco que não existem provas nos autos que possa
m
permitir o reconhecimento da
inexistência de
animus para matar
, sendo, portanto, impossível que seja sumariamente efetivada a desclassificação do delito.

Para que ocorra a desclassificação do crime de homicídio para o delito previsto no artigo 14 da Lei n° 10.826/03, a inexistência do animus necandi deve mesmo ser comprovada de forma cabal, não podendo haver dúvidas sobre o dolo do agente, mas não é esta a conclusão que pode ser efetivada neste momento processual.

Sobre a gratuidade da justiça,
o pedido deverá ser analisado pelo

juízo da execução, que poderá aferir com maior atualidade a saúde financeira do acusado, para fins de concessão derradeira da Assistência Judiciária Gratuita.

Assim, à luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ACOMPANHO O RELATOR.